Tribunal: TJSP
Processo: 1098527-05.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001005588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1098527-05.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, é embargada
ANA FLAVIA MAGNO SANDOVAL.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o: 38.177
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1098527-05.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM
DE SITES LTDA
EMBARGADO: ANA FLAVIA MAGNO SANDOVAL
PERITO (TERCEIRO): ASTROPAY BRASIL S.A
JUIZ: LUIZ GUSTAVO ESTEVES
Embargos de declaração. Contradição. Ausência. Mera
tentativa
de
reapreciação
da
matéria.
Caráter
infringente.
Ausente contradição no julgado embargado, impõe-se
a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
ENDURANCE GROUP BRASIL
HOSPEDAGEM DE SITES LTDA opõe embargos de declaração ao V.
Acórdão de fls. 2015/2028, por reputá-lo contraditório.
Sustenta, em síntese, que o acórdão
embargado assume que as razões recursais foram extensas e prolixas,
contudo, reduziu o valor dos honorários advocatícios. Discorre sobre a
necessidade de fixação dos honorários dentro dos parâmetros estabelecidos
no art. 85, §2o, do CPC e não com base no §8o, como constou do julgado.
Colaciona jurisprudência e pugna pela reforma do decisum.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
declaração,
eis
que
oferecidos
tempestivamente,
mas
nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão explicitou fundamentadamente as razões
que alicerçam a conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão
merecia, não havendo nenhuma contradição que deva ser sanada.
Importa registrar que a contradição a
que alude a embargante não é interna, do corpo do Acórdão, hipótese que
não justifica o manejo de embargos declaratórios, porque não albergada
pelo rol do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito, pede-se vênia para
transcrever ementa de julgado da 4a Câmara do extinto Segundo Tribunal
de Alçada Civil, relatado pelo Eminente Juiz Antonio Vilenilson:
"A contradição que autoriza
embargos declaratórios é a contradição interna, isto é,
aquela contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradiz-se quem diz o contrário do que antes disse.
Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o
julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a
doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou privada,
nada
disso
dá
ensanchas
a
embargos
declaratórios."
(Embargos de Declaração no 525.423-1/1 - J. 08.10.1998).
No
mesmo
sentido,
confira-se
julgado da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo
eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira:
"A contradição que dá ensejo
à oposição de embargos declaratórios deve ser interna,
entre as proposições do próprio julgado impugnado. Não
configura
o
vício
previsto
no
aludido
dispositivo
processual a suposta contradição entre a fundamentação do
decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado
pelo embargante." (EDcl no AgRg no REsp no 1.189.644/SP - J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
16.04.2015).
Não se nega que em hipóteses
excepcionais, em que se caracterize manifesto erro de julgamento
decorrente de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de
declaração possam ser acolhidos com efeito modificativo.
Não é, todavia, o que ocorre na
espécie, pois aqui não se identifica qualquer erro manifesto ou qualquer
excepcionalidade que aconselhe a atribuição do efeito modificativo
pretendido.
Os
embargos
declaratórios
não
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora.
A
questão
dos
honorários
advocatícios foi expressamente analisada pelo julgado, o qual deixou
assentado que no caso concreto, a quantia fixada pela sentença, de 10%
sobre o valor da causa, esta de R$ 5.000.000,00, para cada parte,
redundaria em quantia elevada e excessiva, motivo pelo qual, levando-se
em consideração os parâmetros de balizamento previstos na legislação
processual, a redução para R$ 10.000,00, se mostrava quantia suficiente a
remunerar os profissionais sem causar enriquecimento sem causa.
Oportuno registrar que a Turma
Julgadora não está obrigada a analisar julgados que, eventualmente,
tenham adotado entendimento divergente daquele perfilhado no aresto
embargado.
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, a recorrente deve valer-se dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o inconformismo manifestado pela parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator